Tribunal: TJMT
Processo: 1017724-85.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017724-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 060.797.861-92 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 060.797.861-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA SOUSA MATOS - CPF: 628.123.643-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 33,
CAPUT
C/C 40, IV

E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03) –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
. NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE DO ART. 303 DO CPP –
2.

NEGATIVA DE AUTORIA, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL, PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06

– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TESES NÃO CONHECIDAS –
3
.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA
–
VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS
– EVIDENTE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
4
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

–
INSUFICIÊNCIA
–
5.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
6.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Em se tratando de crimes permanentes como o Tráfico de droga e a Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, é lícito o ingresso da polícia na residência do agente, conforme as circunstâncias, sem a necessidade de mandado de prisão ou autorização do morador, nos termos do art. 303, do CPP;

2.

O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente, a possibilidade de se desclassificar a conduta do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 para a do art. 28 da mesma fonte legislativa e reconhecimento do Tráfico privilegiado devem ser analisados no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

3.
Inexiste violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 312 do CPP se o
decisum
atacado via
writ
, estiver alicerçado na quantidade e na variedade de entorpecentes apreendidos,
caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

4.
Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados o que não é o caso dos autos, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição de liberdade;

5.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Jefferson Pereira de Oliveira,
em que se aponta como autoridade coatora o MM.
Juiz da 1ª Vara Criminal de Paranatinga-MT
.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante afirma, inicialmente, que o
flagrante é nulo
por violação de domicílio, pois os policiais ingressaram na residência do paciente sem autorização judicial ou dos moradores.

Prossegue, asseverando que
Jefferson

não cometeu os delitos
cuja autoria lhe estão atribuindo, bem como buscando a
desclassificação
do crime descrito no art. 33,
caput
, da LD para o do
art. 28
da mesma fonte legislativa ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Assevera, outrossim, que: a decisão em que foi indeferido o pleito liberatório está
desfundamentada
;
não
estão presentes os
requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva; o paciente tem
predicados favoráveis
; a privação de liberdade pode ser
substituída por medida cautelar dela diversa
(Id. 104122493).

O pleito
in limine
foi indeferido em sede de
plantão judiciário
nos termos da decisão de Id. 104162487 e, após, me foi distribuído por sorteio na forma regimental.

Informações anexadas sob o Id. 104488494.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento do
Writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 107231988):

“
Habeas Corpus
– Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Associação para o tráfico e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. IV e art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo –
1.
Negativa de autoria e ilegalidade da busca domiciliar - asserção de que a substância estupefaciente destinava-se ao consumo pessoal - exame de provas - inadmissibilidade - via eleita inadequada –
2.
Pretendida revogação da medida constritiva
–
sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
3.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021